Tribunal: TJES
Processo: 5024268-55.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Concessão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024268-55.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5024268-55.2025.8.08.0035.

RECORRENTE:
JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 18705461. Contrarrazões apresentadas no ID 18705465.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 18705461), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda,
concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando o pedido formulado na petição inicial (Id. 18703176) e reiterado em sede recursal (Id. 18705461), aliado à declaração de hipossuficiência.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO FUNDADO EM ALEGADA UNIÃO ESTÁVEL NÃO RECONHECIDA PREVIAMENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA COMPLEXA PARA DECLARAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DE FAMÍLIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 51, II, DA LEI Nº 9.099/95. REGRA ESPECIAL QUE AFASTA A APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 64, § 3º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSINETE MARIA DE OLIVEIRA em face da sentença (Id. 18705460) que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Concessão de Benefício de Pensão por Morte ajuizada contra o INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV. A parte autora ajuizou a demanda alegando ter convivido em união estável com o servidor público municipal falecido, Sr. Telmo Sepulchro, por mais de vinte anos, e que, em razão disso, faria jus ao recebimento de pensão por morte. Sustentou que seu requerimento administrativo foi indevidamente arquivado, o que configuraria uma negativa tácita da autarquia previdenciária.A sentença (Id. 18705460) acolheu a tese de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Fundamentou que o pedido de pensão por morte pressupõe, no caso concreto, o reconhecimento de uma união estável não declarada previamente, matéria cuja competência é exclusiva das Varas de Família, conforme a Lei de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002). Por essa razão, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id. 18705461), argumentando, em síntese, que a sentença incorreu em
error in procedendo
(erro de procedimento). Defende que, mesmo reconhecida a incompetência, o juízo de origem deveria ter determinado a remessa dos autos ao juízo competente (Vara de Família), em observância ao art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil e aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual. Sustenta, ainda, a possibilidade de reconhecimento incidental da união estável no âmbito da ação previdenciária, por se tratar de questão prejudicial ao mérito. Pede, ao final, a anulação da sentença para que os autos retornem à origem para julgamento do mérito ou, subsidiariamente, que sejam remetidos à Vara de Família competente.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em analisar duas questões processuais fundamentais: primeiramente, se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar ação de concessão de pensão por morte cuja causa de pedir depende do reconhecimento de união estável não declarada previamente por via judicial ou administrativa; e, em segundo lugar, caso confirmada a incompetência, se a consequência jurídica correta no microssistema dos Juizados Especiais é a extinção do processo, como decidido na origem, ou a remessa dos autos ao juízo competente, como sustenta a recorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

Após análise cuidadosa dos autos, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

A questão primordial a ser enfrentada é a da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para apreciar a demanda. A pretensão da recorrente à pensão por morte está intrinsecamente vinculada à prova de sua condição de companheira do servidor falecido. Diferentemente de situações em que a união estável já foi reconhecida por sentença declaratória ou por escritura pública, no caso em apreço, a autora busca o reconhecimento desse vínculo familiar como fundamento principal para o direito previdenciário. Tal análise, contudo, escapa à competência material deste microssistema processual.

A Lei Complementar Estadual nº 234/2002, que dispõe sobre a organização e divisão judiciárias do Estado do Espírito Santo, é cristalina ao atribuir, em seu artigo 61, inciso I, alínea "a", aos Juízes de Direito com competência em matéria de Família, o processamento e julgamento das ações relativas ao estado civil e às relacionadas à união estável. A declaração de existência de uma entidade familiar é matéria complexa, que demanda uma dilação probatória aprofundada, com a oitiva de testemunhas e a análise de um conjunto de fatos e documentos que demonstrem a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. Tal procedimento não se coaduna com a simplicidade, a oralidade e a celeridade que orientam os Juizados Especiais. Permitir que este juízo especializado da Fazenda Pública adentre em matéria de estado de pessoas representaria uma usurpação de competência funcional-material, em flagrante violação às normas de organização judiciária.

Ademais, o argumento da recorrente de que o reconhecimento da união estável se daria de forma meramente incidental não se sustenta. No caso concreto, a existência da união estável não é uma questão secundária, mas o próprio pilar que sustenta o direito pleiteado. Sem a declaração de tal vínculo, o pedido de pensão por morte perde seu fundamento jurídico. Portanto, trata-se de uma questão prejudicial que, por sua natureza e complexidade, atrai a competência de um juízo especializado, a Vara de Família, não podendo ser resolvida de forma acessória por juízo absolutamente incompetente para a matéria principal.

Superada a questão da competência, passo à análise do principal argumento recursal: a alegação de
error in procedendo
pela extinção do feito em vez de sua remessa ao juízo competente. A recorrente baseia sua tese no artigo 64, § 3º, do Código de Processo Civil, que de fato prevê a remessa dos autos em caso de alegação de incompetência. Contudo, a aplicação do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais é subsidiária e condicionada à compatibilidade com as normas e princípios que regem este microssistema.

A Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009, contém regra específica para a hipótese de incompetência. O artigo 51, inciso II, da referida lei, estabelece de forma expressa que o processo será extinto, sem resolução do mérito, "quando incompetente o Juizado Especial". Trata-se de uma norma especial que prevalece sobre a regra geral do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da especialidade. A opção do legislador foi clara: processos que não se enquadram na competência dos Juizados Especiais devem ser extintos, e não redistribuídos, a fim de preservar a celeridade e a simplicidade do rito, evitando-se a instauração de discussões complexas sobre competência e a tramitação de feitos que não pertencem a este sistema.

Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau de extinguir o processo, em vez de remetê-lo à Vara de Família, não configura erro de procedimento, mas a correta aplicação da legislação específica que rege a matéria. A primazia do julgamento de mérito, invocada pela recorrente, não pode ser utilizada para suplantar uma regra de competência e de procedimento expressamente prevista em lei especial. A recorrente não está impedida de buscar seu direito; apenas deverá fazê-lo perante o foro adequado, propondo, primeiramente, a ação declaratória de união estável na Vara de Família e, uma vez obtido o reconhecimento judicial de sua condição, poderá, se o caso, pleitear o benefício previdenciário administrativamente ou judicialmente.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, por ser a recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)